Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730803-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUI PECAS E ACESSORIOS LTDA, ALEXANDRE FREITAS MULLER DE SOUZA VIEIRA, GIOVANNA MELO XAVIER MENDES AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AQUI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, ALEXANDRE FREITAS MULLER DE SOUZA VIEIRA e GIOVANNA MELO XAVIER MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do proc. n. 0705644-83.2025.8.07.0017, indeferiu a tutela de urgência postulada pelos ora agravantes, nos seguintes termos (ID 243757010, na origem): AQUI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, com sede na Quadra CNH 3, Lote 19/20, Loja 02, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72.130-535, ALEXANDRE FREITAS MULLER DE SOUZA VIEIRA, residente na Quadra QN 25, Conjunto 8, Casa 22, Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP 71.880-608, e GIOVANNA MELO XAVIER MENDES, residente no mesmo endereço, propuseram ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais contra QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, com sede na SRTVS 701, Conjunto L, Lote 38, Sala 20, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-906, perante a Vara Cível do Riacho Fundo do DF. A parte autora alegou que mantém contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a parte ré desde 10/07/2024, mediante pagamento mensal de R$ 582,34, sendo a empresa AQUI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA a contratante e os autores Alexandre e Giovanna os beneficiários. Em julho de 2025, Giovanna teve atendimento negado para exame gestacional, sendo informada que o plano fora cancelado em 05/07/2025, sob a justificativa de alteração na natureza jurídica da contratante de MEI para Empresário Individual, alteração essa realizada em novembro de 2024. Os autores afirmaram que, na época, consultaram o corretor responsável que garantiu não haver risco de cancelamento, conversa que foi juntada aos autos. Alegaram que não houve aviso prévio nem oportunidade de regularização contratual e que o cancelamento se deu de forma abrupta, prejudicando gravemente a 3a autora, gestante de 7 meses, com parto previsto para outubro de 2025, e em tratamento psiquiátrico e psicológico contínuo, com uso de medicamentos controlados. Sustentaram a ilegalidade do cancelamento e o risco à integridade física e emocional da autora e do bebê. Juntaram comprovantes de pagamento, conversas de WhatsApp com o corretor e com a operadora, laudos médicos e relatórios psicológicos A parte autora formulou pedido de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a restabelecer o plano de saúde com as mesmas condições anteriormente contratadas. No mérito, requereram a confirmação da tutela antecipada e a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na reativação do plano de saúde nas condições originais, com multa diária de R$ 30.000,00 em caso de descumprimento. Postularam também o ressarcimento integral das despesas médicas enquanto o plano não for reestabelecido. Além disso, requereram compensação financeira por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor, totalizando R$ 60.000,00. Gratuidade de justiça concedida a ALEXANDRE e GIOVANNA no ID 242807330. Custas recolhidas pela primeira autora no ID 2473518207. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, o tema (rescisão unilateral de contratos de plano de saúde) era regulado pelo art. 17 e parágrafo único da Resolução 19/1999 da ANS. Contudo, conforme nota da ANS sobre o cancelamento e rescisão dos contratos (https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/nota-da-ans-sobre-cancelamento-e-rescisao-de-contratos): "Mudança na regulação motivada por ação do Procon RJ Em fevereiro de 2014, a 18a Vara Federal da 2a Região julgou procedente uma ação civil pública (processo no 0136265-83.2013.4.02.5101) do Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A decisão determinou a anulação do parágrafo único do art. 17 do normativo que até então tratava da rescisão de contratos - a Resolução Normativa 195/2009. Tal parágrafo estabelecia que os contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Tal medida, que pretendia dar ao consumidor o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, acabou por dar às operadoras o mesmo direito, pondo fim a uma situação de segurança para o beneficiário que antes tinha garantida a vigência de pelo menos 12 meses. A Resolução Normativa 195/2009 foi substituída pela RN 557/2022, a qual manteve parte da redação do artigo 17 em seu artigo 23: 'Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes'. Assim sendo, mesmo com a anulação do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009, as operadoras permaneceram obrigadas a dispor no contrato coletivo (empresarial ou por adesão) em que condições pode ocorrer a suspensão ou rescisão do contrato, observadas as regras previstas no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa do Consumidor". No caso dos autos, a hipótese de rescisão unilateral está prevista no item 15.1 da cláusula 15o do contrato (ID 242713095, págs. 40/41), a qual prevê a possibilidade de a operadora ré rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de notificação prévia, em determinadas hipóteses, em especial na perda de personalidade jurídica da contratante, baixa ou inaptidão do respectivo CNH (alínea "d"). Conforme os termos desse contrato, com destaque para a página 9, a parte contratante foi 36.959.074 ALEXANDRE FREITAS MULLER DE SOUZA VIEIRA, CNPJ 36.959.074/0001-05. Contudo, o titular da contratante, ao invés de alterar a situação jurídica dessa pessoa jurídica para se tornar uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, resolveu criar uma nova em 04/11/2024 e simplesmente baixar a contratante em 12/11/2024, sem prestar qualquer comunicado à contratada. Não é, portanto, mera hipótese de regularização do CNPJ, mas de extinção de uma pessoa jurídica e a criação de uma nova. Essa situação, por sua vez, se enquadra na hipótese de incidência daquela alínea "d" do item 15.1 da cláusula 15a do contrato, não havendo, nessa fase processual, descumprimento contratual pela ré. Portanto, não se afigura presente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. [...] Nas razões recursais (ID 74458760), os agravantes os agravantes relatam que ajuizaram a ação originária com o objetivo de obter o restabelecimento de plano de saúde que teria sido cancelado unilateralmente pela operadora, mesmo com os pagamentos em dia e com a terceira agravante, Giovanna, em tratamento psiquiátrico contínuo e no sétimo mês de gestação, com diversos exames agendados e acompanhamentos médicos regulares. Informam que o plano foi originalmente contratado com base no CNPJ de uma empresa individual (MEI), encerrada em novembro de 2024, sendo imediatamente substituída por nova empresa com o mesmo nome fantasia e continuidade das atividades. Aduzem que a alteração teria sido comunicada ao corretor responsável, que teria garantido não ser necessária qualquer providência adicional, tendo sido mantidos os pagamentos regulares até julho de 2025. Defendem que a decisão agravada incorreu em erro ao negar o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a operadora estaria autorizada a rescindir o contrato em razão da alteração do CNPJ da empresa contratante. Asseveram que a decisão não considerou a boa-fé das partes, a continuidade dos pagamentos mensais, a ausência de notificação prévia e a situação de vulnerabilidade da terceira agravante. Destacam que a agravante Giovanna somente teve ciência do cancelamento do plano de saúde em 07 de julho de 2025, ao ser informada pela clínica em que havia agendado exames quanto à impossibilidade de realização. Relatam que, no dia seguinte, o sócio da empresa enviou e-mail à operadora solicitando a regularização do plano e anexando a documentação referente ao novo CNPJ, sendo que a operadora teria respondido que o prazo para regularização havia expirado em 05 de julho de 2025, sem que houvesse qualquer comunicação prévia sobre esse prazo ou necessidade de nova contratação. Alegam que a conduta da operadora é abusiva e arbitrária, em afronta às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente à Resolução Normativa n. 557/2022, que exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias para o cancelamento unilateral de plano coletivo empresarial. Sustentam que o STJ, no Tema n. 1.082, firmou entendimento no sentido de que a operadora não pode cancelar plano de beneficiário em tratamento contínuo ou com doença grave, mesmo em contratos coletivos. Defendem, ainda, que a jurisprudência do STJ entende ser necessária cláusula contratual autorizando o cancelamento, notificação prévia e inexistência de pacientes em tratamento. Aduzem que nenhuma dessas condições foi observada no caso concreto, sendo a terceira agravante gestante de alto risco e dependente de acompanhamento psiquiátrico. Ressaltam que a suspensão do plano interrompeu o pré-natal, inviabilizou exames essenciais e expôs a agravante a risco real e iminente à saúde e à vida, o que denota a situação de urgência. Diante disso, pleiteiam a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, nas mesmas condições contratadas, garantindo-se a cobertura assistencial à terceira agravante mediante pagamento regular das mensalidades, sob pena de multa diária. No mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a confirmação da tutela recursal e a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. Preparo recolhido (ID 74459204). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da PARCIAL antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento da ausência de descumprimento contratual por parte da agravada, operadora de plano de saúde, uma vez que a hipótese de rescisão unilateral estaria prevista no item 15.1 da cláusula 15o do contrato. O juízo de origem destacou que não teria havido mera hipótese de regularização do CNPJ, mas de extinção de uma pessoa jurídica e a criação de uma nova, o que daria ensejo à rescisão unilateral, independentemente de notificação prévia. Não obstante a eventual regularidade da rescisão promovida pelo plano de saúde, analisados os autos na origem, reputo evidenciado o risco de dano grave e concreto ao direito da agravante Giovanna, caracterizando-se, portanto, a urgência. A prova documental demonstra que a agravante Giovanna se encontra grávida de 7 meses e em tratamento psiquiátrico, o que justifica a continuidade da cobertura assistencial, a despeito da rescisão contratual. Com efeito, acerca da questão, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.082, firmou a tese de que: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (REsp 1842751/RS) O quadro de saúde da agravante Giovanna (grávida e em tratamento psiquiátrico) demanda, inequivocamente, regular acompanhamento médico, sob pena de risco de grave dano a sua saúde e do bebê/feto. Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça já decidiu: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possibilita, excepcionalmente, a extensão da vigência dos planos de saúde empresariais na hipótese de o segurado encontrar-se em situação para a qual não é recomendada a suspensão do tratamento, sob risco de vida, condicionada ao pagamento integral do prêmio, até a alta médica. 6. O Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos do STJ prevê expressamente que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 7. Ainda que se trate de plano de saúde empresarial, deve-se aplicar de forma analógica o disposto no art. 13, parágrafo único, inc. III da Lei 9.656/98, a qual impede a rescisão unilateral do contrato enquanto ocorrer internação ou tratamento por doença grave do titular. 8. Não há que se falar em migração do plano de saúde empresarial/coletivo para individual/familiar, mas sim de manutenção do contrato empresarial, nos moldes anteriormente contratados para além do prazo estabelecido nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. 9. É legítima a prorrogação do vínculo contratual securitário por prazo superior ao estipulado pela legislação, em conformidade com o artigo 35-C da Lei 9.656/98. Esse dispositivo estabelece que é obrigatória a cobertura para atendimentos em casos de emergência — entendidos como aqueles que envolvem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente — ou de urgência, compreendendo os casos resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. 10. Fato é que a Autora já estava grávida antes do termo inicial do período de extensão contratual, em gestação de alto risco, não podendo sofrer interrupção de seu tratamento e do pré-natal, bem como do parto, sendo possível a manutenção do plano, desde que continue arcando integralmente com as mensalidades. 11. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja compensação por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis”. (AgInt no AREsp n. 2.737.417/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) O abalo moral, nesse caso, se afigura in re ipsa, pois não há dúvidas de que a conduta da empresa em negar cobertura médica, colocando em risco a integridade da beneficiária em gestação de alto risco, configura o dano moral. [...] (Acórdão 2006080, 0716503-46.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO DURANTE GRAVIDEZ DA BENEFICIÁRIA. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6. Tratando-se de plano de saúde coletivo, a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo está atrelada aos requisitos do art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, quais sejam: (i) cláusula expressa prevendo a rescisão unilateral; (ii) contrato vigente por pelo menos 12 meses; e (iii) prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de 60 dias. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” 8. E ainda que exercido o direito à rescisão contratual, nos termos exigidos na legislação, a operadora de plano de saúde deve garantir ao usuário a continuidade do tratamento médico que assegure a sua incolumidade física. 9. Nesse contexto, embora não demonstrados riscos à vida da autora e/ou à vida do nascituro, a assistência à saúde no período da gravidez é essencial e não se mostra plausível interromper o vínculo com os profissionais que acompanham a gestante, no pré ou pós-parto. No mesmo sentido: Acórdão 1917952, 0725662-16.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 04/09/2024. 10. Por conseguinte, em face do estado gravídico da autora, deve ser restabelecido o plano de saúde contratado. [...] (Acórdão 1977151, 0705803-69.2024.8.07.0014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO DURANTE GRAVIDEZ DA BENEFICIÁRIA. PARTO DE ALTO RISCO. TEMA 1.082 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. [...] 3. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No caso concreto, após consulta ao acervo probatório, verifica-se que a parte autora foi de fato notificada do cancelamento no dia 05/03/2024, conforme documento de ID 62998887, ou seja, antes de decorrido o prazo de 12 meses exigidos pela legislação regente. Além disso, o e-mail de notificação enviado à autora demonstra que o cancelamento ocorreria no dia 09/04/2024, desrespeitando, assim, a antecedência mínima de 60 dias. Por fim, o relatório médico assinado pela Dra. Renata Franco do Carmo atesta que a beneficiária estava em acompanhamento pré-natal com gravidez de alto risco, devido ao risco de pré eclâmpsia. Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais elencados no Tema 1.082 do STJ. [...] (Acórdão 1927652, 0710683-46.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Nesse descortino, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não obstante a extinção da pessoa jurídica contratante do plano de saúde, mister assegurar a continuidade da cobertura do plano de saúde em favor da beneficiária agravante Giovanna, a fim de que ela possa seguir no acompanhamento médico pré-natal e pós-natal e, ainda, tratamento psiquiátrico, se este for necessário para garantir “sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, mediante adimplemento da contraprestação pecuniária devida. Em relação ao agravante Alexandre, não verifico presentes as condições aptas a ensejarem a incidência da tese firmada no Tema 1.082/STJ, razão pela qual deixo de conceder, no presente momento, a liminar em seu favor. Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Ademais, a urgência, na espécie, é evidente, como já elucidado. Vale dizer que as mensalidades foram pagas até julho pelos agravantes. Tais fatores justificam a concessão parcial da tutela de urgência pleiteada. Diante disso, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravado que mantenha a cobertura do plano contratado, com a emissão de boletos individualizados em nome da agravante Giovanna, nas mesmas condições anteriormente contratadas, inclusive quanto à rede credenciada, abrangência, coparticipações e sem imposição de novas carências. A não reativação da cobertura ensejará o plano de saúde agravado à pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, a ser devidamente majorada em caso de eventual recalcitrância no descumprimento. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se, com urgência, ao Juízo prolator da decisão agravada, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida, dispensando-se as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator